Tribunal: TJSP
Processo: 1002948-77.2024.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Propositura destinada a obrigar concessionária a fornecer energia elétrica ao imóvel do autor. Óbice ao estabelecimento do serviço não comprovado. Irregularidade do loteamento que não pode servir de justificativa para a recusa da concessionária de fornecer serviço essencial. Ação procedente. Recursos improvidos.